Tribunal: STF
Processo: ARE 1480511
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Análise de requisitos de admissibilidade e reexame de provas. agravo regimental improvido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, aplicando as Súmulas 282 e 636 do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão recorrida observou que o recorrente não enfrentou de maneira direta e objetiva os fundamentos do acórdão impugnado, especialmente quanto à legitimidade do Ministério Público Federal (MPF) e à prescrição, atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada deve ser reformada em razão do suposto reconhecimento da repercussão geral e da violação aos arts. 173, § 1º, II, e 37, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal; e (ii) saber se há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão agravada aplicou corretamente as Súmulas 282, 283, 284, 279 e 636 do STF, uma vez que o recorrente não enfrentou de maneira objetiva os fundamentos do acórdão recorrido. Ademais, a análise do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental improvido.